Tribunal: STF
Processo: RE 571572
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EMENTA: TELEFONIA. COBRANÇA DE PULSOS ALÉM DA FRANQUIA.
   COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA QUE SE INSERE NO ÂMBITO
   DE COGNIÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
   ANATEL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA QUE ENVOLVE
   ANÁLISE DO CONTRATO DE CONCESSÃO.
1. Por não figurar na relação
   jurídica de consumo, a Agência Nacional de Telecomunicações -
   ANATEL carece de legitimidade para compor o pólo passivo de ação
   movida pelo particular, usuário do serviço de telefonia móvel,
   contra a concessionária.
2. Ausente participação da autarquia
   federal, sob qualquer das hipóteses previstas no art. 109, I, da
   Constituição, a competência é da Justiça Estadual.
3. Em se
   tratando de demanda que se resolve pela análise de matéria
   exclusivamente de direito, a dispensar instrução complexa,
   cabível seu processamento no Juizado Especial.
4. Reveste-se de
   natureza infraconstitucional a matéria relacionada à relação de
   consumo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de
   concessão.
5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão,
   desprovido.